Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723221-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON RODRIGUES DE BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EFEITOS DA COISA JULGADA. RE 870.947/SE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. DESCABIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ILIQUIDEZ. INCLUSÃO NA SEARA SATISFATIVA. POSSIBILIDADE. 1. A incidência dos efeitos da coisa julgada, ultimada em 27/8/2018, sobre o ato de homologação dos cálculos da execução e de arbitramento dos critérios de correção monetária que pesam sobre a ação coletiva identificada sob o n. 2015.01.1.125134-3, constitui óbice à aplicação ao procedimento satisfativo do entendimento, fixado em repercussão geral, constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento, em 20/9/2017, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e, em 3/10/2019, dos correspondentes embargos de declaração, no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública se submetem à atualização monetária pautada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 2. Em atenção aos imperativos do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015, outorga-se ao patrono que atuou na causa coletiva, verificada a iliquidez da sentença condenatória exequenda, a faculdade de pleitear, na seara satisfativa, a inclusão dos honorários referentes à fase de conhecimento. 3. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, diante da declaração de inconstitucionalidade pelo STF da TR como índice de correção monetária, defendendo ser descabido se falar em coisa jugada e/ou preclusão como óbice para o recálculo do valor devido com a aplicação do IPCA-E na espécie. Pede seja determinado, a partir de 30/6/2009, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, repete as razões do apelo especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal. Tece, ainda, considerações acerca da eficácia vinculante da decisão tomada pelo STF no RE 870.947/SE e na ADI 5348. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028